Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Ausente manifestação quanto à pretensa revogação da prisão preventiva com fundamento na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.
II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando os pacientes, sobrinhos da vítima, tentaram matá-lo em razão de disputa de terras. Além disso, enquanto se recuperava, a vítima passou a ser ameaçada por eles.
III – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.